Tribunal: TJES
Processo: 5034317-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034317-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: WANDERSON JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5034317-62.2023.8.08.0024
Embargante: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Embargado: WANDERSON JOSE DOS SANTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, MANTENDO A R. SENTENÇA DA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO PADECE DE INOBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF.

AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA AOS TEMAS 793 DO STF
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER. INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que o acórdão objurgado combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas, inclusive de forma expressa quanto aos argumentos colocados nos embargos, porém, dando valoração diversa do pretendido pela parte ora recorrente.

Com efeito,
ante a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de saúde à população, o polo passivo nas demandas prestacionais de saúde pode ser constituído por
quaisquer entes públicos, isolado ou em conjunto
. Desse modo, em que pese a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, tal divisão não deve sobrelevar a
solidariedade constitucional
prevista na Lei Maior, em prejuízo da parte que pretende, via judicial, o reconhecimento do seu direito à saúde assegurado pela Constituição Federal.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do artigo 48, "caput", da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

Não encontro nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)